Tribunal: TJBA
Processo: 8019844-18.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019844-18.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: DANIEL SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL

Advogado(s): MANUELA BARRETO E BARRETO POMPEU

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO TJBA. IMPETRANTE APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA NA 318 COLOCAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE 220 CANDIDATOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E DE PRETERIÇÃO A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE.

APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO DO STF FIRMADO NO RE
837.311/PI
(TEMA 784).

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir por perda da validade do certame, uma vez que o Impetrante manejou o remédio heroico com a fiel observância dos prazos de decadência e prescrição aplicáveis à espécie.

Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória. Impetrante que instruiu sua peça exordial com prova pré-constituída de suas alegações, não ocorrendo necessidade de instrução processual.

Cerne da questão que gira em torno
de ter o Impetrante
direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público de analista judiciário/subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Impetrante aprovado na 318 colocação do cadastro de reserva do concurso público para provimento de cargos de analistas judiciários/subescrivãos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Demonstração da nomeação e posse de 220 (duzentos e vinte) candidatos e da ocorrência de 608 (seiscentos e oito) cargos vagos de analistas judiciários/subescrivãos.

Prova da preterição decorrente da ilegal designação de 220 (duzentos e vinte) técnicos judiciários/escreventes para o exercício da função de analista judiciário/subescrivão. Demonstração da e
scassez de servidores públicos e da premente necessidade de nomeação dos aprovados para os cargos públicos de analistas judiciários/subescrivãos. Precedentes do Tribunal Pleno do TJBA.

Aplicação ao caso
sub judice
do Precedente Judiciário Obrigatório do STF formado no RE
837.311/PI
(TEMA 784) que preconiza que a mera expectativa do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas se convalida em direito subjetivo caso reste provada a ocorrência de vagas e de preterição a alcançar sua colocação.

Ausência de violação da norma do
art. 169, § 1º, incisos I e II da CF, uma vez que já assentada na jurisprudência pátria, capitaneada pelo Colendo STJ
, que
“
os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial”
(
AgInt no AREsp
1186584
/DF)
.

Rejeição das preliminares e concessão da Segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8019844-18.2019.8.05.0000
, de Salvador, em que é Impetrante
DANIEL SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL

e Autoridade Coatora o
DESEMBARGADOR
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A)

Rejeitar as preliminares
suscitadas pelo Estado da Bahia na Intervenção do ID nº 5551270;

B) Conceder a segurança
para determinar à Autoridade Coatora a nomeação e posse do Impetrante para o cargo público de Analista Judiciária/Subescrivão, caso atendidos os demais requisitos legais e editalícios;

C) Não condenar o Impetrado ao pagamento das custas processuais,
face a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011;

D) Não condenar o Impetrado quanto aos honorários advocatícios
, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança; e,

E) Condenar o Estado da Bahia a proceder ao reembolso das custas processuais pagas pelo Impetrante.